Tribunal: TJSP
Processo: 0122685-69.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Contribuição previdenciária. Repetição do indébito, Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, item 3.3. Correção

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Policiais militares. Contribuição previdenciária. Repetição do indébito, Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora pela Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, item 3.3. Correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E somente nos períodos em que a taxa SELIC for menor que a inflação, como ocorre no momento. Acórdão revisto.